Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710699-84.2021.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RAMON RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, RAMON RAMOS DE FREITAS AGRAVADO: EDUARDO NERES MACHADO NETO DECISÃO O caso concreto destina-se à restituição dos valores pagos pelo requerente (ora agravado) por serviços advocatícios que não teriam sido prestados. A sentença de procedência do pedido foi prolatada em janeiro de 2022 (ID 33288405), e o recurso da parte requerida foi improvido em 06.4.2022 (ID 34243833), quando então ela interpôs recurso extraordinário em 10.5.2022 (ID 35147753), o qual teve negada a admissibilidade em 17.6.2022 (ID 36408079). Ato contínuo, a parte requerida interpôs agravo contra a decisão de negativa de admissibilidade, e ao após o período das contrarrazões, a parte demandante, ora agravada, peticionou a que se declare a RENÚNCIA ao direito sobre o qual se funda a ação, com fundamento no art. 487, III, alínea “c” do CPC (ID 37606639), o que foi ratificado pela parte requerida, ora agravante. É de se indeferir o pleito, uma vez que aludida norma processual tem aplicabilidade ao tempo da prolação da sentença, e não após o julgamento de mérito propriamente dito pelo Juizado Especial Cível, com confirmação da sentença pela 3a Turma Recursal, sobretudo quando o atual estágio processual se restringe à apreciação da inadmissibilidade do recurso extraordinário, em agravo. Portanto, o limite de cognição da Presidência da Turma Recursal é limitado, e a competência do Colegiado Recursal teria sido exaurida. No mais, ressalte-se que o precedente indicado pela parte agravada retrata a renúncia em nível da 2a instância do TJDFT, aparentemente ao tempo do julgamento do respectivo recurso ordinário. Nesse quadro processual, tenho que a manifestação das partes - renúncia ao crédito - pode constituir objeto de acertamento (acordo) na eventual fase de cumprimento de sentença (se necessária). Indefiro o pedido de declaração de renúncia ao crédito derivado da sentença (e do respectivo acórdão). Ratifique a parte agravante o interesse recursal, em cinco dias, pena de tácita desistência (anuência implícita da parte agravada). Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito